Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-84.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006797-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO - CPF: 007.268.631-65 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 1000993-73.2025.8.11.0032, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ao fundamento de que a paciente permanece segregada desde 07/08/2025 sem oferecimento de denúncia até a data da impetração, além de invocar
predicados pessoais favoráveis para pleitear o relaxamento ou a revogação da custódia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de oferecimento da denúncia, no lapso indicado pela impetração, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, à vista da complexidade da investigação e da marcha procedimental do feito; e

(
ii
) saber se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. O exame do excesso de prazo na formação da culpa não se submete a critério puramente aritmético, devendo ser realizado à luz das particularidades do caso concreto, em observância aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.
A investigação ostenta elevada complexidade, por envolver suposta organização criminosa composta por cerca de 39 investigados, voltada ao tráfico de drogas nas comarcas de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, com indícios de vinculação à facção Comando Vermelho, análise de vasto acervo digital, cumprimento de múltiplas ordens judiciais e expedição de cartas precatórias.

5.
Não se verifica inércia do Poder Judiciário nem desídia do Ministério Público, pois houve movimentação processual recente, inclusive com reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316,
p.u
., do CPP, além da apreciação
individualizada da situação de corréus, o que revela regular acompanhamento jurisdicional do feito.

6.
A dilação temporal, nesse contexto, decorre diretamente da estrutura e da extensão da apuração criminal, não se evidenciando demora abusiva ou ilegítima apta a justificar o relaxamento da custódia.

7.
As condições pessoais favoráveis da paciente, tais como endereço certo, trabalho lícito e alegada condição de arrimo de família, não afastam a prisão cautelar quando subsistentes fundamentos concretos de periculosidade processual, consoante orientação consolidada na jurisprudência do Tribunal e no Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a demora decorre da complexidade objetiva da investigação, da pluralidade de investigados e da adoção regular de providências processuais pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. 2. Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da custódia
cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 316,
p.u
.; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante
citada:
STJ, HC nº 904.458, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025,
DJe
24.02.2025; TJMT, HC nº 1042869-
07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, pub. DJE 18.02.2026; TJMT, N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, pub. DJE 29.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
Thereza Cristina Cosme Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 1000993-73.2025.8.11.0032 (Inquérito Policial nº 127.4.2025.25356), decretou a prisão preventiva da paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da custódia, mantendo-a segregada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006).

Para demonstrar a ilegalidade na coação, o
impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que a paciente se encontra presa desde 07/08/2025 sem que tenha sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público até a data da impetração (17/02/2026), ultrapassando, assim, os limites da razoabilidade.

Aduz, ainda, que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como endereço certo e trabalho lícito, sendo arrimo de família, o que tornaria a medida extrema desproporcional.

Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para o relaxamento da prisão ilegal ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura
.

No mérito, pleiteou pela confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido conforme decisão
proferida no

id
.
347419384
.

O magistrado
a quo
prestou informações nos
autos
(
id
.
349455356
)
.

Instada a se manifestar, a dout
a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (id.
350862366
).

É o relatório.

VOTO:

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O ponto central do pedido

consiste na tese de que a paciente se encontra presa há tempo excessivo, sem que
tenha sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público
.

Quanto ao excesso de prazo
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que
“Os prazos processuais não são peremptórios, fatais, admitindo dilação diante da complexidade do feito a exigir do magistrado a adoção de providências judiciais que justifiquem um trâmite mais demorado da ação penal, amoldando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade”

(STJ, HC n.
904458, Relator

Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
d
ata de
p
ublicação: 16/04/2024)
.

Diante desse cenário, ao se analisar o caso em comento, observa-se que a investigação apura a existência de uma robusta organização criminosa, composta por cerca de 39 (trinta e nove) investigados, supostamente voltada ao tráfico de drogas na região de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, havendo, ainda, indícios de vínculo com a facção Comando Vermelho, bem como a necessidade de análise de vasto acervo digital obtido mediante autorização judicial, além da expedição de múltiplas ordens de busca e apreensão e do cumprimento de diversas cartas precatórias.

Além disso,

cabe destacar também que, c
onforme as informações prestadas pela autoridade coatora, o Judiciário não se encontra inerte.

Ao contrário
, houve movimentações recentes, incluindo a reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, e a concessão de liberdade a outros corréus cujas situações processuais assim permitiam, o que demonstra que o juízo está atento às particularidades de cada investigado.

Assim, n
ão se vislumbra, portanto, qualquer desídia ou descaso por parte do Magistrado de
origem
ou do
Parquet
que justifique o relaxamento da prisão.

Diante desse contexto, conclui-se que a
dilação temporal é reflexo direto da complexidade da estrutura criminosa que se busca desarticular.

A propósito
, no mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso
análogo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, objetivando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O agravante está preso cautelarmente desde 24/03/2022, acusado de tráfico de drogas e organização criminosa, e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o início da instrução criminal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, e se tal situação configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes.

4. O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade.

5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia.

6. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos
judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.

7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

N
o mesmo sentido
vem decidindo
esta Egrégia Câmara
de Direito Criminal
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DE PROVAS POR DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado do paciente que foi preso preventivamente
desde 22/07/2025, nos autos da Ação Penal nº 1010528-93.2025.8.11.0042,
na qual lhe são imputados os crimes de organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).
A defesa requer o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, bem como o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e ilicitude das provas, alegando que a investigação originou-se de denúncia anônima falsa sobre roubo a banco, que as provas foram obtidas mediante desvio de finalidade (
fishing

expedition
), que não há contemporaneidade do periculum
libertatis
, que há excesso de prazo na formação da culpa, e que o paciente possui três filhos menores em situação de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há ausência de justa causa para a ação penal que justifique seu trancamento; (
ii
) estabelecer se as provas foram obtidas ilicitamente por desvio de finalidade (
fishing

expedition
), contaminando toda a persecução penal pela teoria dos frutos da árvore envenenada; (
iii
) determinar se há ausência de contemporaneidade do periculum
libertatis
que torne ilegal a prisão preventiva; (
iv
) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (v) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar o processo; (vi) examinar se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...).

17. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo está tramitando regularmente, sem qualquer indício de paralisação indevida ou desídia do Poder Judiciário, tendo a denúncia sido oferecida em 10/09/2025, recebida em 11/09/2025, o paciente citado em 15/09/2025, a resposta à acusação apresentada em 10/10/2025, o Ministério Público
manifestado em 14/11/2025, e a audiência de instrução designada para 12/01/2026.

18. O processo envolve crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, com análise de grande volume de dados extraídos de aparelho celular, o que justifica um trâmite processual mais dilatado, sendo que os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

20. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
(...).

7. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, sem desídia do Poder Judiciário, devendo os prazos serem analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(N.U 1042869-07.2025.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara
Criminal, Publicado no DJE 18/02/2026)

(destaquei).

No que tange as alegações de que a paciente
possui predicados favoráveis, é imperioso destacar que o Enunciado n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”
.

Ademais,
a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido de que
“Predicados pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão quando presentes fundamentos concretos e
idôneos.”

(N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Publicado no DJE 29/01/2026)

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem

do
presente

habeas corpus
,impetrada em favor de
Thereza Cristina Cosme Carvalho
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026